Tribunal: TJBA
Processo: 8043120-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043120-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NOSSAS RAIZES AGROPECUARIA LTDA e outros Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):EDUARDO ALVEZ WEIMER ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Nossas Raízes Agropecuária Ltda e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção. Os agravantes alegam grave crise financeira e juntam documentos relativos à situação econômica tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, requerendo a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, diante da alegada hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pessoas jurídicas. 4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige a demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, conforme previsto na Súmula 481 do STJ. 5. A documentação apresentada pelos agravantes (extratos, declarações de IR e extratos previdenciários) não comprova de forma inequívoca a alegada hipossuficiência financeira, especialmente diante da constatação de movimentações bancárias expressivas nos anos de 2022 e 2023. 6. A parte agravada demonstrou, nas contrarrazões, que a empresa teve receita bruta superior a R$ 2 milhões no exercício de 2024, além de possuir máquinas agrícolas e semoventes, indicando capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido. 7. A revisão judicial pleiteada envolve valores superiores a R$ 2,7 milhões, o que reforça a ausência de comprovação do estado de necessidade. 8. A gratuidade de justiça configura exceção no sistema jurídico e somente pode ser deferida mediante demonstração clara e cabal da condição de pobreza, o que não ocorreu no caso em análise. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8043120-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NOSSAS RAIZES AGROPECUARIA LTDA e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239